Tribunal: STJ
Processo: 0815644-25.2017.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387957 - CE (2023/0205031-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6eec3ee9-e682-4548-b7b2-91ae148fc681

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387957 - CE (2023/0205031-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INTEGRAL AGROINDUSTRIAL
LTDA da decisão em que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 1.900/1902).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRF da 5a Região, não depende da revisão de fatos e provas presentes nos autos e que
deve somente ser reconhecido o balanço patrimonial apresentado pela empresa como
comprovante do montante de seu patrimônio (fls. 1.908/1.915).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA52450500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 2fe3f29d-dd8f-4e33-ae14-c0c804822404

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.923).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi proposta ação ordinária na qual a empresa ora agravante
requereu o cancelamento do arrolamento de bens que fora imposto pelo Fisco. O pedido
foi indeferido na sentença de fls. 1.675/1.676.
Em análise dos autos, a Corte Regional concluiu (fls. 1.734/1.737):
Assim, o arrolamento de bens tem como escopo primordial possibilitar ao
Fisco o acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo, bem
assim o monitoramento das alterações desse patrimônio, a fim de averiguar
eventuais tentativas de dissipação patrimonial com vistas a elidir o pagamento
de dívidas tributárias.
Nesse passo, o único ônus imposto ao contribuinte, em decorrência do
arrolamento, é a necessidade de comunicar ao órgão fazendário do seu
domicílio tributário qualquer transferência, alienação ou oneração dos bens
arrolados, consoante o disposto no § 3o do 64 da Lei no 9.532/97.
[...]
Na hipótese em tela, o ponto nodal da controvérsia reside em definir se a
dívida fiscal consolidada da empresa autora ultrapassa ou não 30% (trinta por
cento) do seu patrimônio conhecido, nos termos exigidos pelo no
da
art. 64,
para fins de manutenção da medida cautelar de arrolamento
lei no 9.532/97,
administrativo fiscal já decretada.
No caso, sobejam dúvidas quanto à precisão do dado lançado pela parte
autora, que teria patrimônio em muito superior ao valor da dívida (que remonta
a mais de 22 milhões de reais). Isso porque, em análise ao Relatório
Consolidado dos Créditos Tributáveis, documento da própria Receita Federal,
não consta sequer o valor total do patrimônio da ora apelada.
Sendo assim, é imprescindível a reunião de elementos concretos que
comprovem a pretensa ilegalidade da medida, ou seja, não fora juntada aos
autos pelo autor/apelado prova robusta capaz de demonstrar o não
preenchimento dos requisitos de validade do ato de arrolamento, ou seja, que
comprovem a ilegalidade da medida.

Para adotar entendimento diverso, conforme pretendido, seria necessário
verificar se há documentação suficiente para invalidar o ato da Receita Federal, o que
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA52450500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 2fe3f29d-dd8f-4e33-ae14-c0c804822404

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52450500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 2fe3f29d-dd8f-4e33-ae14-c0c804822404

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.387.957 / CE
Número Registro: 2023/0205031-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08156442520174058100 8156442520174058100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
LEON SIMÓES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
Documento eletrônico VDA53163992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 2f960727-82c9-408d-90d0-37e44b9adc55

PEDRO PAULO COELHO REBOUÇAS - CE044025
ÍTALO DA SILVA BARBOSA - CE042941
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 2f960727-82c9-408d-90d0-37e44b9adc55